Tribunal: TJSP
Processo: 2242192-66.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO REQUERIDO – Pretensão de obter efeitos infringentes – Acórdão devidamente fundamentado, sem omissão – Prequestionamento – Inexistência de óbice ao acesso às vias extraordinárias – Embargos de declaração não são adequados para promover a reforma do que decidido – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2242192-66.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Roque, em que é embargante
GLADISON DIEGO GARCIA, é embargado HAITIAN HUAYUAN SOUTH AMÉRICA
COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não acolheram os
embargos de declaração. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2242192-66.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Comarca: São Roque – 1a Vara
Embargante: Gladison Diego Garcia
Embargada: Haitian Huayuan South América Comércio De Máquinas Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO
REQUERIDO Pretensão de obter efeitos infringentes
Acórdão devidamente fundamentado, sem omissão

Prequestionamento Inexistência de óbice ao acesso às vias
extraordinárias Embargos de declaração não são adequados
para promover a reforma do que decidido EMBARGOS
NÃO ACOLHIDOS.
Voto no 24934
Embargos de declaração opostos pelo Requerido contra o acórdão
de fls.3108/3111, em que improvido o recurso de agravo de instrumento que apresentou.
Alega que o acórdão contém omissão: não determinou a prestação
de caução para a concessão de tutela antecipada. Acrescenta que necessário o
prequestionamento para a interposição do recurso.
É a síntese.
Os vícios que autorizam a oposição de embargos de declaração são
erro material, obscuridade, contradição e omissão. De nenhum deles padece o acórdão.
Os embargos manifestam inconformismo com o que decidido, vale
dizer, pretendem promover a modificação do julgado, fim que deve ser perseguido pelos
meios processuais (recursos) adequados.
Com efeito, o Embargante pretende obter efeitos infringentes ao
fundamento de omissão. Todavia, “A obscuridade, a contradição, ou a omissão, passíveis
de serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar presentes no próprio texto
da decisão embargada, não desta com elementos dos autos, ou da doutrina, ou da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2242192-66.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
jurisprudência. Se a decisão embargada diz uma coisa e a parte entende que deveria ter dito
outra porque assim autorizaria o conteúdo do processo, não cabem Embargos de
Declaração, mas outro recurso qualquer. Quando se pretende reforma do julgado e não
apenas seu aclaramento ou complementação, o recurso não é este.” (TJSP, 8a Câmara de
Direito Privado, Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01, Rel. Des. Silvio Marques
Neto).
Em relação ao prequestionamento (que consiste na apreciação e na
solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando, necessariamente, que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei
tido como violado EREsp no.155.621/SP, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, “in” DJ
13/9/99), não basta a argumentação de que os embargos de declaração são interpostos com
esse propósito, porque necessária a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no julgado, o que não se verifica.
Ante o exposto, não acolho os embargos de declaração.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator